Tribunal: TJPA
Processo: 0003104-27.2018.8.14.0091
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0003104-27.2018.8.14.0091

APELANTE: EDINEA MONTEIRO DOS SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE SALVATERRA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRA FAZENDA PÚBLICA. PERCENTUAL FIXADO EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que fixou os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% do valor da condenação, conforme o § 3º do art. 85 do CPC, afastando a possibilidade de arbitramento por equidade diante do valor não irrisório nem inestimável da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível majorar os honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação, em razão do zelo profissional e do trabalho diligente do advogado, ou se cabe arbitramento equitativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O arbitramento de honorários por equidade somente se aplica em causas cujo proveito econômico seja inestimável, irrisório ou de valor muito baixo, conforme o § 8º do art. 85 do CPC/2015 e a tese firmada no Tema Repetitivo nº 1.076 do STJ.
4. Em demandas contra a Fazenda Pública, o § 3º do art. 85 do CPC estabelece a observância de percentuais objetivos, mesmo que o valor da condenação seja elevado.
5. O entendimento consolidado na jurisprudência superior e nesta Corte confirma a impossibilidade de arbitramento por equidade nos moldes pretendidos pela recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "É vedado o arbitramento por equidade de honorários sucumbenciais quando o valor da causa ou o proveito econômico não forem irrisórios ou inestimáveis, aplicando-se os percentuais mínimos do § 3º do art. 85 do CPC/2015 nas demandas contra a Fazenda Pública."
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 3º e 8º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.076; STJ, AgInt no REsp 1918134/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 27/05/2022.
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.
Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.
Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003104-27.2018.8.14.0091
AGRAVANTE: EDINEIA MONTEIRO DOS SANTOS
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SALVATERRA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RELATÓRIO.

Trata-se de RECURSO DE AGRAVO INTERNO (ID n. 21524456) interposto por EDINEIA MONTEIRO DOS SANTOS, em face da Sentença de ID n. 20922889, que deu provimento ao recurso de apelação, fixando os honorários advocatícios em 10% do valor da condenação, na forma do § 3º do Art. 85 do Código de Processo Civil.

Aduz ser necessária a majoração dos honorários sucumbenciais, em obediência aos parâmetros definidos no parágrafo 2º do art. 85, no tocante ao grau de zelo profissional e ao trabalho e tempo exigidos do advogado.

Dito isso, requereu a reforma da decisão monocrática para que os honorários sucumbenciais sejam fixados em 20% ou, subsidiariamente, em 15%, em razão da diligente atuação dos advogados da autora durante todo o processo.

Ausentes as contrarrazões. (ID n. 22742223)

É o relatório.

VOTO

VOTO.
Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que deu provimento ao recurso de apelação, fixando os honorários advocatícios em 10% do valor da condenação, na forma do § 3º do Art. 85 do Código de Processo Civil.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.
(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 20922889):

“(...) DECIDO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame da insurgência.
O recurso comporta julgamento monocrático com fulcro na interpretação conjunta do art. 932, V, do CPC c/c art. 133, XI, do Regimento Interno deste E. TJPA.
Nesse sentido, o art. 133, XI, do RITJE/PA dispõe:
Art. 133. Compete ao relator:
(...)
XI – negar provimento ao recurso contrário:
a) à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal;
b) a acórdão proferido pelo STF ou STJ em julgamento de recursos repetitivos;
c) a entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;
d) à jurisprudência dominante desta E. Corte ou de Cortes Superiores.
O cerne da questão recursal consiste em verificar se a presente demanda comporta honorários advocatícios por apreciação equitativa, na forma do § 8º do Art. 85 do Código de Processo Civil (CPC/2015).
Compulsando os Autos em sua fase inicial, verifica-se que a causa de pedir e pedido da presente demanda consiste na alegação de subtração da carga horária do autor, professor municipal, de 150 h/a para 100 h/a, como também a incidência do adicional de tempo de serviço, conforme previsto em lei municipal.
Conforme relatado, em razão da sucumbência total Requerida, ora Apelada, o Juiz sentenciante arbitrou a verba honorária por equidade, na forma § 8º do Art. 85, cujo valor foi fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Pois bem, a discussão dispensa maiores digressões, em virtude de o entendimento sobre o assunto se encontrar consolidado com o julgamento do Tema Repetitivo nº 1.076 do STJ, a seguir reproduzido.
1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou om proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC)- a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor 2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade da causa for muito baixo. (REsp 1906618/SP, REsp 1850512/SP, REsp 1877883/SP, REsp 1906623/SP, por maioria, Corte Especial, julgado em 16/03/2022).
In casu, tendo em vista que o valor da causa não é irrisório nem inestimável, os honorários advocatícios não poderiam ter sido fixados por apreciação equitativa, pois o instituto jurídico que permite sua aplicação é claro ao dizer que somente nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.” (§ 8º do Art. 85 do CPC/2015).
Assim, por se tratar de demanda contra a fazenda pública, a incidência do percentual mínimo, na forma do § 3º do Art. 85 do CPC, para a determinação dos honorários advocatícios é mais adequada mesmo que o valor final da verba seja elevado, tendo em vista que, no presente caso, o valor da causa não é baixo, tampouco o proveito econômico obtido pelo apelante revela-se irrisório.
Nessa mesma linha, segue entendimento do Superior Tribunal de Justiça e demais jurisprudências dos Tribunais Pátrios.
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÁGRAFOS 3º e 8º DO ARTIGO 85 DO CPC/2015. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Na vigência do CPC/2015, a fixação dos honorários advocatícios, com base na apreciação equitativa, prevista no parágrafo 8º do artigo 85 do aludido diploma legal, somente tem aplicação nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da demanda for muito baixo, hipóteses de que não cuidam os presentes autos. 2. Inexistindo excepcionalidade que autorize a incidência do art. 85, § 8º, do CPC/15, faz-se imperativo que sejam empregadas as balizas objetivas relacionadas aos percentuais contidos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC/15. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ – AgInt no AgInt no REsp: 1815949 RS 2019/0146781-9, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 15/12/2020, T1 – PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2020)
PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR MEIO DE APRECIAÇÃO EQUITATIVA QUANDO OS VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU O PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA FOREM ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO PELA CORTE ESPECIAL EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. 1. A Corte Especial, ao julgar o Tema Repetitivo 1076 (REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP, REsp 1.906.623/SP e 1.906.618/SP - Relator Min. Og Fernandes), firmou as seguintes teses jurídicas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1918134 PR 2021/0019999-1, Data de Julgamento: 24/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2022)
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - FIXAÇÃO POR EQUIDADE - IMPOSSIBILIDADE - TEMA Nº 1.076 DO STJ JULGADO SOB A ÓTICA DE RECURSOS REPETITIVOS. - O Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento do Tema n.º 1.076, decidiu pela inviabilidade da
fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa, quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados, restringindo-se a hipótese de fixação por equidade quando, havendo ou
não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo (Tema 1.076/STJ). (TJ-MG - AC: 10028170018429001 Andrelândia, Relator: Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 30/08/2022, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/08/2022).
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – INVIABILIDADE – TEMA 1076 DO STJ – ARBITRAMENTO SOBRE O VALOR DA CAUSA – ART. 80, § 2º DO CPC – RECURSO PROVIDO. Segundo Tema 1.076 do STJ, a fixação dos honorários advocatícios por equidade somente ocorre nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. Portanto, não é cabível a apreciação equitativa simplesmente em razão do alto valor da demanda ou do proveito econômico obtido pelo vencedor. Assim, a incidência do percentual mínimo para a determinação dos honorários advocatícios é mais adequada mesmo que o valor final da verba seja elevado. (TJ-MT - AC: 10292860220208110041, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 25/10/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/10/2023)

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO DO RECURSO e DOU PROVIMENTO, para fixar os honorários advocatícios em 10% do valor da condenação, na forma do § 3º do Art. 85 do Código de Processo Civil.”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos inicialmente pelo agravante em sede de contrarrazões e, novamente neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois como já esclarecido, no caso dos autos, tendo em vista que o valor da causa não é irrisório nem inestimável, os honorários advocatícios não poderiam ter sido fixados por apreciação equitativa, pois o instituto jurídico que permite sua aplicação é claro ao dizer que somente “nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.” Assim, por se tratar de demanda contra a fazenda pública, a incidência do percentual mínimo, na forma do § 3º do Art. 85 do CPC, para a determinação dos honorários advocatícios, é mais adequada, mesmo que o valor final da verba seja elevado.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante ao exposto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 20922889, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

Belém, 24/02/2025